Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-06.2016.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001066-06.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EVA MARIA DA SILVA - CPF: 029.658.851-29 (VÍTIMA), ODAIR ALESSANDRO DE SOUZA - CPF: 002.382.251-19 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANICLÉIA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), ANICLEIA MARIA DA SILVA - CPF: 029.765.821-22 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO -ARBITRAMENTO EM 2,5 URH PELO JUIZ DA CAUSA -

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH - RECURSO PROVIDO -

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001066-06.2016.8.11.0088- COMARCA
DE ARIPUANÃ

APELANTE(S): ODAIR ALESSANDRO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por

ODAIR ALESSANDRO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (Código 60962), que o absolveu por lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça- art. 129, § 9o e art. 147, ambos do CP - (ID. 72912452).

Em nome do apelante, o advogado nomeado sustenta que faz
jus
ao arbitramento de honorários advocatícios conforme da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso
.

Requer provimento para majoração ao
“limite mínimo previsto na tabela da OAB [...], ou seja, 10 URHs”.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento (ID. 72912486).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, pois o
“ Juiz singular sentenciou o valor de honorários arbitrado aquém do mínimo da tabela da OAB, por considerar justamente a decisão oriunda dos Recursos Repetitivos referentes ao Tema n. 984.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID. 74334991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular fixou os honorários nos seguintes termos:

“Expeça-se certidão em favor do advogado nomeado, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso, fixando-a no montante de 2,5 URH, que a meu sentir correspondem e remuneram corretamente o labor despendido, na medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal em julgado (art. 50, CP).”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID. 72912452)

Pois bem.

O Juízo singular nomeou
Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT no 14.462-B (ID. 72911018)
, para promover a defesa do apelante e, na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 2,5 URH”
(ID. 72912452).

No caso, o advogado nomeado apresentou resposta à acusação (ID. 72911020), compareceu à audiência de instrução (ID. 72911037) e apresentou memoriais finais (ID. 72911049), ou seja, atuou em todos os atos judiciais na fase judicial, a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.3.2021)

Logo, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 24.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para majorar os honorários do advogado
Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT no 14.462-B
, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021